Tribunal: STF
Processo: ARE 994989
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Inaplicabilidade do art. 38 CPC/1973. Não conhecimento do agravo.



    1. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte ou a cadeia de substabelecimentos. 



    2. Em sede extraordinária, não cabe a juntada de procuração que deixou de instruir a ação autônoma de embargos à execução fiscal. Inaplicabilidade do disposto no art. 13 do Código de Processo Civil de 1973.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.